Tribunal: TCU
Processo: 021.931/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11458/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida item 1.7.1 do Acórdão 8656/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 16), ao Conselho Federal de Odontologia, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 006.188/2021- 4. 1. Processo TC- Processo 021.931/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.